Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 23 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. A teor da Súmula 23 do TJDFT, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
2. Tratando-se de competência territorial, não cabe ao Juiz, de ofício, alegar incompetência. Inteligência da Súmula 33 do STJ.
3. Recurso provido.